Tribunal: TJDFT
Processo: 0704775-86.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DESCONSTITUIÇÃO DE PATERNIDADE REGISTRAL RECONHECIDA ESPONTANEAMENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.
1. O reconhecimento livre e voluntário de filho, realizado por meio de escritura pública, é ato irrevogável e irretratável.
2. O registro de nascimento somente pode ser desconstituído caso demonstrada a ocorrência de vício de consentimento apto a invalidar o correspondente instrumento público.
3. Para que a ação negatória de paternidade seja julgada procedente, é necessária a comprovação do vício de consentimento. Na hipótese dos autos, não houve comprovação de que o apelante tenha sido induzido em erro ou que tenha sido coagido, pelo que inviável a reforma da sentença que julgou improcedente o pleito autoral.
4. Recurso desprovido.